Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711873-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: FANGYUAN GAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S. M. D. E. S., contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido liminar em ação de despejo proposta por F. G. em face da agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) não houve tentativa de acordo entre as partes acerca dos valores e possui interesse em quitar os débitos e permanecer no imóvel; 2) tem ciência do débito e intenção de quitação e é possível oferecer proposta de parcelamento que viabilize suprir tanto os interesses da agravada como as necessidades da agravante; 3) o Superior Tribunal Federal firmou entendimento, em razão da pandemia, conforme um critério humanitário de se recomendar a suspensão dos despejos pelo menos até 30 de junho de 2022; 4) quem habita a casa é a irmã da contratante, com a mãe, o esposo de Tânia (que teve complicações da Covid-19, precisou fazer uma traqueostomia e atualmente vive praticamente em estado vegetativo e aguarda a realização de um novo procedimento cirúrgico), mais quatro adultos e uma criança; 5) o atraso no pagamento do aluguel se deu em razão do estado de saúde do cunhado da contratante; 6) a Lei 14.216/2021 traz em seu bojo a proibição de decisões liminares em ação de despejo de pessoas vulneráveis e de desocupações coletivas. Por essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão que concedeu o pedido liminar pleiteado na petição inicial. Ademais, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, não juntou aos autos documentos que atestem seu estado de hipossuficiência. Intime-se a agravante para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo ou, alternativamente, juntar comprovante de rendimentos mensais, carteira de trabalho, extratos bancários ou outro documento que comprove sua incapacidade de arcar com as custas processuais, nos termos da norma processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator